Tribunal: TJMT
Processo: 1033372-28.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033372-28.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIME DOS SANTOS XAVIER - CPF: 415.276.901-72 (RECORRIDO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - DANO MATERIAL - MARCO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PARA CADA DESCONTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O recurso merece provimento para reconhecer o excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente.

2. Quanto aos danos materiais, a parte exequente considerou como marco inicial para todos os descontos a data do primeiro desconto (maio/2017), quando o correto seria considerar cada desconto como um evento danoso distinto, com termo inicial de juros e correção monetária próprio para cada um deles.

4. Recurso conhecido e provido para reconhecer o excesso.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que julgou improcedente os Embargos à Execução.

Em suas razões recursais, o recorrente alega excesso de execução, sustentando que os cálculos apresentados pela parte exequente estão equivocados quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária, tanto para os danos morais quanto para os danos materiais.

Como causa de pedir, sustenta a parte autora que é aposentado e que possui doença incapacitante, requer a isenção da contribuição previdenciária observar a alíquota a depender do ano.

O cerne da questão consiste em verificar se há excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente, especificamente quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária para os danos morais e materiais.

Da análise dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente.

No tocante aos danos morais, a sentença condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, "acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça)".

Posteriormente, em sede de recurso inominado, o acórdão reduziu o valor para R$ 3.000,00, mantendo os demais termos da sentença.

Ocorre que, ao elaborar os cálculos, a parte exequente aplicou a data inicial da correção monetária desde 05/04/2024 – id. 301062870 -, ou seja, na data da sentença – id. 241040181 -, razão pela qual não há divergência ou excesso.

Assim, os cálculos apresentados pela parte exequente estão corretos nesse quesito (dano moral).

Quanto aos danos materiais, a sentença condenou a parte recorrente "à obrigação de restituir de forma simples os valores descontados indevidamente no montante total de R$ 7.741,13, devendo o montante ser corrigido monetariamente pelo Índice INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do evento danoso".

Ao elaborar os cálculos, a parte exequente considerou como marco inicial para todos os descontos a data do primeiro desconto (maio/2017), quando o correto seria considerar cada desconto como um evento danoso distinto, com termo inicial de correção monetária e juros próprios para cada um deles.

Isso porque os descontos ocorreram em momentos diferentes, ao longo de 89 meses, de maio/2017 a outubro/2023, conforme demonstrado nos autos. Cada desconto representa um dano material específico, com data própria de ocorrência.

Assim, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir da data de cada desconto indevido, e não a partir da data do primeiro desconto para todos os valores, como calculado pela parte exequente.

Portanto, os cálculos apresentados pela parte exequente estão equivocados quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária para os danos materiais, configurando excesso de execução.

Assim, entendo que os cálculos apresentados pela executada no id. 301062876 estão corretos.

Ante o exposto:

a) conheço do recurso e
dou–lhe provimento para julgar procedente os Embargos à Execução
, para reconhecer que o valor incontroverso levantado no id. 301063850 deu quitação ao débito e declaro extinto o presente cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, bem como reconheço o excesso no valor de R$
11.989,02
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025